Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONEXÃO COM A EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. DEFESA HETEROTÓPICA. CABIMENTO. SUSCITAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PRELIMINAR DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A obscuridade deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso, uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
3. Em relação ao erro material, este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), o que também não se verifica no caso.
4. A omissão se verifica quando perfectibilizada uma ou algumas das hipóteses indicadas no art. 1.022, II e parágrafo único, do CPC, sendo que, no caso houve manifestação acerca de todos os pontos ou questões sobre os quais deveria se pronunciar o juiz.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.